Tribunal: TJBA
Processo: 8020134-28.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020134-28.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CELESTE RIBEIRO ARAUJO

Advogado(s)
:
VAGNER LUAN SANTOS GONCALVES, HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, JAGUAYRA CERQUEIRA DA SILVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO OFERTADA NA VIGÊNCIA DO CPC/73. APLICAÇÃO DA TEORIA DO ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. TEMAS REPETITIVOS 674 E 676 DO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO MODIFICADO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8020134-28.2022.8.05.0000
,
figurando como agravante
CELESTE RIBEIRO ARAUJO
e agravado
BANCO BRADESCO S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO
, nos termos do art. 1.030, II, do CPC/2015, para
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões a seguir expendidas.